Tribunal: STF
Processo: MS 37228
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais - IBEPAC contra decisão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que determinou o arquivamento do Pedido de Providências nº 003375-72.2019.2.00.0000.
     
    2. Deferi a medida liminar, em 1º.02.2021, para determinar ao Conselho Nacional de Justiça que dê sequência ao exame do Pedido de Providências (doc. 26). A impetrante informou nos autos, em 07.12.2021 o não cumprimento da medida liminar (doc. 53). Na mesma data, determinei a intimação da autoridade impetrada para se manifestar acerca das alegações da impetrante.
    3. Em 07.02.2022, a autoridade impetrada encaminhou informações (doc. 60). Esclareceu que houve a mudança de relatoria do Pedido de Providências, em razão do término do mandato do antigo relator. Sustentou, ademais, que houve “considerável aumento de cadeiras vagas no CNJ”, o que causou a suspensão das sessões plenárias e um aumento de redistribuição de procedimentos e de pedidos de medida liminar. Alegou que foram priorizados os processos com pedido liminar entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Por fim, informou que solicitou parecer à Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria Nacional da Justiça, acerca do tema do Pedido de Providências objeto deste feito, em razão da complexidade da matéria.
    4. Em 08.02.2022, Coopermais requereu sua habilitação como terceira interessada e assistente simples no feito (doc. 61). Noticiou o descumprimento da medida liminar. Teceu argumentos em favor da impetrante.
    5. É o relatório. Decido.
     
    6. Indefiro o ingresso de Coopermais como terceira interessada ou como assistente, uma vez que a pretensão neste writ diz respeito a direito da impetrante. Eventual decisão concessiva da ordem não interferirá na esfera de direitos de Coopermais, configurando-se apenas como um possível precedente favorável. Ademais, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, não é possível a assistência em processos de mandado de segurança, em razão da simplicidade e da celeridade desse tipo de rito (nesse sentido: MS 26683 ED-AgR. Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 27.04.2021; RE 1046278 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 24.08.2020; SL 1054 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 27.03.2020). Acolho a manifestação como memoriais.
    7. Quanto ao cumprimento da liminar, considero que as razões apresentadas pela autoridade impetrada são insuficientes para justificar a demora em implementar a ordem de urgência. Com efeito, a liminar foi deferida há mais de 1 (um) ano e embora tenha havido a substituição do Relator no Pedido de Providências, houve tempo hábil para que a determinação contida no provimento inicial fosse cumprida.
    8. Em face do exposto, indefiro o ingresso de Coopermais, seja como terceira interessada, seja como assistente simples. 
    9. Determino a intimação da autoridade impetrada para que cumpra a decisão liminar no prazo de 15 (quinze) dias. Determino, igualmente, a intimação do representante judicial da União, sobre o descumprimento da liminar. 
     
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator